Tribunal: TJSP
Processo: 2271203-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR QUANTIA PA-GA. CONSÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Divergência entre as partes quanto aos valores a serem restituídos. Juízo a quo que atribuiu o ônus da prova à agravante, bem como aventou a possibilidade de perícia. Agravante que insistiu na regularidade dos seus cálculos apresentados.
Decisão agravada que homologa os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR QUANTIA PA-GA. CONSÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Divergência entre as partes quanto aos valores a serem restituídos. Juízo a quo que atribuiu o ônus da prova à agravante, bem como aventou a possibilidade de perícia. Agravante que insistiu na regularidade dos seus cálculos apresentados.
Decisão agravada que homologa os valores apresentados pela agravada. Decisão que deve ser mantida ante a documentação acostada. Agravo desprovido na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2271203-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é embargada RAQUEL
DE PAULA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271203-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 09927
2
Embargos de Declaração no: 2271203-43.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda
Embargado: Raquel de Paula Silva
Autos em primeiro grau no: 1000535-97.2018.8.26.0189
Juiz(a) Prolator(a) da Decisão: Dr. Marco Antonio Botto Muscari
Vara: 6a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
VOTO No. 09927
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR QUANTIA
PA-GA. CONSÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Divergência entre as partes quanto aos valores a serem restituídos.
Juízo a quo que atribuiu o ônus da prova à agravante, bem como
aventou a possibilidade de perícia. Agravante que insistiu na
regularidade dos seus cálculos apresentados.
Decisão agravada que homologa os valores apresentados pela
agravada. Decisão que deve ser mantida ante a documentação
acostada. Agravo desprovido na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 289/294 negou provimento ao recurso dos
embargantes. Contra referida decisão, foram opostos embargos de declaração com
fundamento na omissão do julgado, pois, a agravante já teria apresentado sua irresignação
quanto aos cálculos do agravado.
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso daquele já
exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a ser sanado na decisão objurgada, a qual se fundamentou no quanto necessário à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271203-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 09927
3
extração de seu dispositivo.
Em verdade, busca a embargante obter efeito infringente e
modificar o julgado de acordo com a sua pretensão. Deve, contudo, buscar a via processual
adequada para tanto. Ressalte-se, ainda, que as questões ventiladas foram devidamente
analisadas e fundamentadas, sendo certo que o descontentamento da parte com o conteúdo
da decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela via eleita.
Consigna-se, apenas, que restou expressamente disposto que:
“(...) para apurar os valores, foi oportunizada a realização de perícia contábil, a qual não
foi de interesse da agravante naquele momento. (...) Nesta ordem de ideias, nada trouxe os
autos o agravante que tenha o condão de modificar a higidez dos cálculos apresentados
pelo autor. Ressalta-se que os argumentos trazidos em sua impugnação não são
verificáveis de plano, ao contrário do que sustenta. Acrescenta-se, ademais, que é vedada
a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo
Civil. Ainda, a taxa de administração que reputa válida corresponderia a mais de 70% do
valor da parcela, o que não encontra guarida no contrato colacionado aos autos. Não
trouxe a agravante qualquer argumento capaz de infirmar, de forma clara e idônea, os
cálculos apresentados pelo autor” (fls. 293).
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão. Neste sentido é o recente entendimento do E. Superior do
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271203-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 09927
4
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.( EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) – Julgado
em 08/06/2016).
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques nossos).
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu art. 1.025,
que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator